Tribunal: TJDFT
Processo: 0740671-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740671-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SOUZA DE ARAUJO AGRAVADO: M. S. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: SARAH LORRANY LIMA VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41786003) interposto por D.S.D.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de alimentos, movida por M.S.L.V, representado por sua genitora, fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo. Eis o teor do decisório combatido (ID 138751117- autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Dos alimentos provisórios e da citação: Nos termos do disposto no art. 4o. da Lei no. 5.478/1968 e, à míngua de maiores informes sobre os rendimentos do genitor, fixo alimentos provisórios no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo. Os alimentos provisórios deverão ser pagos dentro de 10 (dez) dias a contar da citação, mediante depósito na conta bancária indicada na petição inicial, observando intervalos regulares de mês, até que sobrevenha alteração. Cite-se e intime-se a respeito da fixação de alimentos provisórios, em regime de PRIORIDADE. Faça constar do mandado que o prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência de conciliação, a ser posteriormente designada, não antes, comparecendo ou não a parte requerida à solenidade. Da audiência de conciliação: Após a expedição dos mandados supramencionados, designe-se audiência exclusivamente de conciliação. Intimem-se o Ministério Público e as partes para comparecimento à audiência designada, podendo essas fazer-se acompanhar por seu advogado ou defensor público. Fica a parte requerida advertida de que disporá do prazo legal de 15 (quinze) dias para oferecer defesa a partir do dia da realização da audiência de conciliação, comparecendo ou não, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. Fica a parte autora advertida de que, se não comparecer à audiência, salvo motivo justificável, o processo será declarado extinto por sentença e enviado ao arquivo (art. 7o. da Lei no. 5.478/1968). Inconformado, sustenta o recorrente que trabalha como conferente e aufere renda no valor de R$ 1.758,63 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) e que o agravado não possui gastos extraordinários, pois é saudável e conta apenas com 7 (sete) meses de vida. Assevera não ter condições de arcar com a prestação dos alimentos à proporção de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo. Menciona não estar alheio às necessidades do seu filho, mas, em razão do período de dificuldade financeira atual, entende que os alimentos devem ser revistos e fixados de forma proporcional. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para antecipar a tutela recursal, a fim de que seja fixado, a título de alimentos provisórios, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil (CC), estabelece que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, enquanto o art. 1.073, do mesmo diploma legal, preconiza que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”. Ressalte-se que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento dos filhos, na medida de suas possibilidades, cuja circunstância deve ser sopesada na fixação, redução ou majoração do valor dos alimentos, uma vez que a responsabilidade alimentar não pode recair apenas sobre aquele que possui melhores condições financeiras. Sobre o tema, colha-se julgado desta egrégia 4a Turma Cível: DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO ADOLESCENTE. PONDERAÇÃO ADEQUADA ENTRE AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE (PAI).DECISÃO MANTIDA. [...] II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não supre a demanda emergencial do alimentando. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1438317, 07336136620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) No caso, o alimentando possui tenra idade, apenas sete meses (nascido em 05/04/2022 – ID 138310968- autos de referência), sendo presumidas as suas necessidades com alimentação, moradia, vestuário, saúde, dentre outros. Já em relação à capacidade contributiva do genitor, ora agravante, este juntou recente contrato de trabalho a título de experiência, no qual exerce a função de operador de rede de supermercado de grande porte, auferindo mensalmente R$ 1.758,63 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), bem como não consta informação sobre a existência de outros filhos. Apesar de sustentar “estar passando por período de dificuldade financeira”, o recorrente não demonstrou, tampouco comprovou quais seriam essas dificuldades capazes de afastar sua responsabilidade como provedor de seu filho menor. Assim, entendo que o valor fixado, que corresponde a R$ 484,80 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) se mostra razoável e atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade que norteia a solução de querelas desta espécie, a fim de garantir condições mínimas de existência digna para todos os envolvidos na relação alimentar. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Após, ao Ministério Público. Brasília, 10 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador